Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740612-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ERICH FERREIRA AURORA, EDILENE FERREIRA DA SILVA AURORA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução no 0736124-68.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CENSEC, nos seguintes termos: Ciente da aquiescência da parte exequente quanto à adoção do "Juízo 100% Digital" manifestado no ID 108348349. Indefiro a pesquisa pelo sistema CENSEC requerida no ID 108348349. Trata-se de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. A própria parte poderá realizar a busca pretendida por meio do site censec.org.br, pagando os emolumentos cartorários. Indefiro, também, a penhora do veículo indicado pelo credor na mesma petição, eis que pertecente a terceiro estranho ao processo. Quanto à afirmação de "não tratar-se de hipótese de suspensão", nada a prover, uma vez a decisão de ID 107324280 foi bem clara quanto aos termos da suspensão e as condições em que ela ocorreu. Se o caso, maneje, o exequente, o recurso cabível. Informados os dados bancários na petição retro, expeça-se o ofício de transferência já deferido no ID 107324280. Após expedição, permaneçam, os autos, no aguardo do prazo suspensivo de ID 107324280. Sem prejuízo, considerando o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, art. 11, em segunda intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos do TJDFT será feita “via sistema”. Intimem-se. Contra tal decisão foram opostos embargos declaração, que assim restaram decididos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED e CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB contra decisão proferida ID 108832576, que indeferiu pedido de consulta ao sistema CENSEC e pedido de penhora de veículo pertencente a terceiro estranho ao processo. O embargante sustenta a existência de omissão no decisum por entender cabíveis os pedidos formulados. Não houve intimação da parte embargada. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Permaneçam, os autos, no aguardo do prazo suspensivo de ID 107324280. Intimem-se. Argumenta que o sistema CENSEC tem por finalidade gerenciar banco de dados que contenham informações sobre a existência de testamento, procuração e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive de inventários. Acrescenta que o módulo operacional CEP (Central de Escrituras e Procurações), o qual se destina à pesquisa de procurações e atos notoriais diversos somente pode ser acessado por magistrados e servidores cadastrados, nos termos do art. 19 do Provimento 18/2012. Aduz ainda sobre a possibilidade de penhora em nome de bem em nome do cônjuge da executada, desde que resguardada a sua meação. Requer o deferimento da liminar para deferir a consulta no sistema CENSEC e deferir a penhora de veículo em nome do cônjuge da executada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31605663). Em uma análise preliminar, entendo que incabível o pedido de pesquisa no sistema CENSEC, que é destinado a gerenciar banco de dados com informações sobre testamentos procurações e escrituras públicas, não se destinando, em princípio, para a busca de patrimônio. Nesse sentido, já decidiu o eg. TJDFT: (...) A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC , criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. (Acórdão 1391312, 07301736220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pedro Soares Benevides versus Jorge Furtado Gomes) Quanto ao pedido de penhora de veículo, supostamente de propriedade do cônjuge da executada, o agravante deixou de juntar aos autos certidão de casamento atualizada, de forma que não se pode ter certeza da permanência da união. Ademais, não restou demonstrado nos autos que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021